Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do estampado na derradeira petição colacionada aos autos, o autor[1], ora apelante, anuíra com a derradeira contraproposta apresentada pelo réu, ora apelado[2], visando a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, restando concertada, no bojo das manifestações, a transação materializada nas peças em tela, que encartara o pagamento do débito de responsabilidade do réu, que reconhecera, de forma parcelada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do novo estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo ao processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual, com resolução do mérito, ressalvando que eventual descumprimento do acordado deverá deflagrar a fase executiva. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo aviado pelo autor. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o convencionado, observada a gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 46533762 [2] ID Num. 45717011 - Pág. 1 a 2 (fls. 245/246)